Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-51.2009.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023159-51.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDICE DIAS DE MOURA - CPF: 353.852.001-15 (EMBARGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (EMBARGANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (EMBARGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0023159-51.2009.8.11.0041
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, apenas para que a
incidência da correção monetária seja computada a partir do arbitramento, mantendo-se todos os demais tópicos.

Em síntese, o Embargante RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO menciona omissão no acordão, especificamente, no que diz respeito à vedação de ingresso de demanda indenizatória em face de pessoa do agente público, no caso, médico que prestava serviços como profissional especialista em genecologia, em hospital conveniado ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Também alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 371 do CPC – valoração da prova, pois o acórdão deixou de analisar argumentos fundamentais e capazes de alterar a conclusão dos julgadores, desconsiderando o fato que a alegada “perfuração” é complicação inerente ao risco do procedimento cirúrgico de histerectomia.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Prequestiona eventual violação ao disposto nos artigos 371, e 489, parágrafo 1º , inciso IV e VI , 926 e 927 , todos do CPC; artigo 14 , parágrafo 3º do CDC ; artigo 186 e 927 do CC e artigos 5º , LIV , LV , 37 , parágrafo 6º e 93 , inciso IX , da CF, além dos princípios que vedam a onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, que poderão , eventualmente ser objeto de recurso para instância superior.

O Embargante, CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA, por sua vez, alega omissão quanto a preliminar de ilegitimidade passiva. Por fim, salienta também a ocorrência de omissão quanto aos argumento e fundamento de mérito.

Em contrarrazões, a Embargada pede a rejeição dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes Embargos de Declaração consiste em analisar e dirimir se existem ou não questões a serem aclaradas, à luz do artigo 1022 do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0023159-51.2009.8.11.0041
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, apenas para que a incidência da correção monetária seja computada a partir do arbitramento, mantendo-se todos os demais tópicos, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, não há qualquer omissão a ser sanada eis que o acórdão tratou da questão relativa à argumentação de vedação de demanda indenizatória em face de pessoa do agente público, e também valorou a prova, no que diz respeito à conduta e ao resultado decorrente sopesando a argumentação com as demais provas, enfatizando a perícia judicial. Vejamos:

“(...) RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

O recorrente defende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, à luz do artigo 37, § 6° da CF/88, em razão de sua condição de agente público (médico em atendimento via SUS), motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao recorrente, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Pois bem.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ DESPROVIDO – RECURSO DE BORIS FELSKY DOS ANJOS PROVIDO EM PARTE. Despacho saneador proferido sob a égide do CPC/73, que indeferiu provas e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, não atacado por meio de recurso previsto à época, impõe-se reconhecer a preclusão e de consequência, afastar a alegação de cerceamento de defesa. Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva. Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC. Comprovado o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação por danos moral, material e estético, levando-se em conta os contornos e provas dos autos. (N.U 0045292-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

(...)

não se vê no Laudo Pericial a emissão de qualquer opinião pessoal da perita designada em desfavor do médico recorrente; mas sim a elaboração de um documento idôneo, calcado em confecção técnica, constando, dentre os tópicos, o histórico, os dados clínicos relevantes, devendo ser destacado o seguinte:

“Em 16/02/2009, internou no Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales e foi submetida à histerectomia total abdominal. Às l0:05hs deu entrada no Centro Cirúrgico. Ato Cirúrgico: “Presença de massa em região abdominal, em região de intestino delgado e reto, com numerosas varizes sangrentas, sendo realizado apenas cauterização e isolado a massa com compressas... Retirada da peça. Sutura da cúpula com cromado 1” (fls. 39 verso e 85-86). Término da cirúrgia às 12:40hs. Na ficha de evolução, Dr. Ricardo registrou: Pós-operatório imediato: Paciente apresentando durante o procedimento cirúrgico de histerectomia, presença de massa em região de intestino e reto, de médio volume, associada a grande número de varizes nessa região, sangrantes e múltiplos divertículos, sendo necessária a cauterização de vasos com bisturi elétrico. Obs.: abdome bastante distendido durante todo o procedimento, necessidade de passar a sonda nasogástrica. Colocado dreno de penrose (...). Em 17/02/2009, na evolução médica, “paciente com bom estado geral, sem queixas, diurese positiva, ausência de eliminação de gases (sem flatos), cicatriz em bom aspecto, drenando apenas secreção serosa (...). Em 18/02/2009, a enfermeira registra “Pac. calma, deambulando, diurese + e evacuação aceita a dieta oferecida. I.C. (incisão cirúrgica) com dreno de Penrose drenando pequena quantidade secreção serosa (...). Realizou Rx simples de abdome que mostrou: “Conteúdo aéreo-fecal distribuído fisiologicamente em alças delgadas e colônicas. Músculos psoas livres. Ausência de níveis líquidos e ou pneumoperitônio. Nota-se discreta distensão gasosa nas alças intestinais. (...) Na evolução, o Dr. Ricardo registra: “Paciente em bom estado geral, sem queixas. Realizado Rx do abdome dentro da normalidade. Cicatriz de bom aspecto. Peristalse + Dreno de Penrose drenando pequena quantidade de liquido seroso.” (...) Em 19/02/2009, na evolução médica, “Paciente em bom estado, com eliminação de fezes + e gases +. Cicatriz em bom aspecto. Conduta: alta com antibioticoterapia. (...). Em 21/02/2009, houve piora da dor abdominal. A autora refere varias tentativas de contato com o Dr. Ricardo, sem sucesso, e informado pelo Centro Médico, que estava viajando. Procurou a Policlínica do Coxipó e foi encaminhada para o Pronto Socorro (...). Em 22/02/2009, às 03:40hs internou no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá com quadro de dor abdominal difusa e parada de eliminação de gases e fezes (...). 3). Ao exame físico: FC (frequência cardíaca) 38 bpm (batimentos por minuto) PA (pressão arterial) 90x60mmhg, taquidispneica, usando musculatura acessória, ruído hidroaéreo ausente, abdome distendido. Solicitado exames laboratoriais: hemoglobina 6,4g/dl, leucócitos 7.200, Tomografia Computadorizada de abdome total: líquido livre na cavidade em grande quantidade. Hipótese diagnóstica: abdome agudo hemorrágico e indicada cirurgia de urgência (...). Às ll:25hs, admissão no Centro Cirúrgico, encontrava-se intubada com acesso venoso central correndo sangue, e um acesso venoso periférico correndo Soro fisiológico 0,9% 80ml com 2 ampolas de Noradrenalina em soro aberto. Ao exame físico: respiração agônica, pupilas médio-fixas e pulso central (carótida) presente. Na recepção da Sala Operatória (SO) constatada parada cardiorrespiratória com manobras de reanimação conforme protocolo ACLS, com sucesso (...). Iniciada a laparotomia exploradora e achado de grande quantidade de secreção purulenta em toda a cavidade abdominal associado a secreção fecalóide (colhido material para cultura) e perfuração do reto superior, de 3cm. Apresentou nova parada cardiorrespiratória e reanimação por 30 minutos, sem sucesso. Às l2:02hs, constatado óbito por choque séptico, peritonite fecal e perfuração do reto (...)”.

Segue o Laudo constando:

“Documentos de importância médico-periciais/03

(...) Prontuário de Internação no Centro Médico Beneficente Lírio dos Valres Ltda (...) Laudo Histopatológico (...) Prontuário de Internação no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 22/02/2009 (...) Certidão de Óbito.

4. DISCUSSÃO

(...) A periciada foi submetida a procedimento cirúrgico de histerectomia total abdominal (retirada do útero via abdominal). Durante a cirurgia, foi encontrada uma massa na região do reto (segmento final do intestino), com varizes sangrantes sendo realizada a cauterização com bisturi elétrico, conforme descrito pelo cirurgião (...). No 6° dia de pós-operatório, apresentou quadro de dor abdominal intensa, e evidência tomográfica de grande quantidade de líquido na cavidade abdominal, sendo constatado na reoperação que se tratava de secreção purulenta associada a fezes e perfuração de 3cm do reto, no local onde o Dr. Ricardo procedera a cauterização. Pela evidência tardia da perfuração retal, trata-se de lesão térmica provocada no momento da cauterização com o bisturi elétrico, no ato operatório (...), que evolui, após alguns dias, com necrose tecidual, seguida de perfuração. Com o extravasamento das fezes para a cavidade abdominal, desencadeia o quadro infeccioso grave, com habitual evolução rápida para sepse (infecção generalizada), que se não diagnosticada prontamente, tem alta taxa de mortalidade.

A realização do RX abdome no pós-operatório imediato não é habitual, o que se deduz que havia alguma suspeita do Dr. Ricardo da ocorrência de alguma complicação cirúrgica. Porém, considerando o resultado descrito “Ausência de níveis líquidos e ou pneumoperitônio” (...) pode-se afirmar que a lesão do reto não foi direta, isto é, por instrumento cortante e/ou contundente, pois a complicação se daria no pós-operatório imediato, sendo evidenciada a presença de gases na cavidade peritoneal (pneumoperitônio). Este é o elemento que confirma a lesão térmica por bisturi, a qual tem efeito tardio, isto é, após alguns dias, mais comumente entre 5-7 dias, como no caso da periciada.

Para a resolução do sangramento por varizes, e evitar possíveis complicações com a energia térmica do bisturi, que não se pode precisar a extensão da profundidade da mesma, existem outras técnicas com a ligadura dos vãos por fios, ou mesmo a aplicação de materiais hemostáticos.

Portanto, o desfecho clínico do óbito tem nexo causal com lesão térmica retal ocorrida durante a cirurgia realizada pelo Dr. Ricardo Augusto M. de Carvalho.

Não se verificou falta estrutural, material ou da assistência da enfermagem do Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales, que tenha concorrido para a ocorrência do dano.

5. CONCLUSÃO:

A periciada Benedita Francisca do Nascimento Moura, aos 76 anos, apresentava prolapso uterino e foi submetida a histerectomia total abdominal. Evoluiu no pós-operatório com perfuração retal, peritonite fecal, sepse, seguida de óbito.

O dano do desfecho clínico fatal tem nexo causal com a lesão térmica do reto durante a cirurgia realizada pelo Dr. Ricardo Augusto M. de Carvalho, que evoluiu coma sua perfuração, constatada na reoperação realizada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Não restou comprovado falta estrutural, material ou da assistência da enfermagem do Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales, que tenha concorrido para a ocorrência do dano”.

Portanto, ficou demonstrada que a perfuração do reto ocorreu em razão de lesão causada pelo bisturi elétrico manuseado pelo médico recorrente.

Desse modo, não há omissão a ser sanada; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

No que diz respeito aos Embargos interpostos pelo
CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA – EPP,
melhor sorte não os socorre eis que ficou consignado no acórdão que a responsabilidade do nosocômio é objetiva, o que por si só fulmina com a argumentação de ausência de responsabilidade e/ou ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização.

A esse respeito constou expressamente no acórdão combatido que:

“(...) Não merece prosperar a preliminar, uma vez que a responsabilidade do nosocômio é objetiva, conforme já destacado com a apreciação da preliminar arguida pelo médico que realizou o procedimento cirúrgico, sendo que, enquanto a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, a do hospital é objetiva.

A esse respeito:

“(...) O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva. Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”.

Com isso, apesar de concisa a sentença no que diz respeito ao Hospital Apelante, não é o caso de se anular a sentença por ausência de fundamentação, devendo-se salientar que o simples fato do médico não integrar os quadros do nosocômio, não possuindo, assim, o vínculo empregatício, não é suficiente para descaracterizar a sua responsabilidade, que no caso é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa mesma trilha está o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ). A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a culpa do médico plantonista ou do hospital requerido pelos danos sofridos, em razão da ocorrência do AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), deve a ação ser julgada improcedente e invertido o ônus sucumbencial, especialmente se o laudo médico pericial foi conclusivo na ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço hospitalar. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese.- (N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Em sendo assim, e dentro da lógica da confecção e fundamentação do acórdão não há como apontar omissões que o descredenciem.

Ademais,
frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020